Tribunal: TJSP
Processo: 1501373-79.2019.8.26.0372
Classe: Apelação Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Apelação Criminal – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO E TRÁFICO DE DROGAS – Preliminar: Ofensa ao princípio da dialeticidade. Não acolhimento. Acusação que expôs os fundamentos de sua irresignação e os motivos pelos quais pretende a reforma da r. sentença absolutória, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte contrária. Mérito: Recurso ministerial.

Ementa:
Apelação Criminal – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO E TRÁFICO DE DROGAS – Preliminar: Ofensa ao princípio da dialeticidade. Não acolhimento. Acusação que expôs os fundamentos de sua irresignação e os motivos pelos quais pretende a reforma da r. sentença absolutória, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte contrária. Mérito: Recurso ministerial. Absolvição. Reforma da decisão. Possibilidade. Conjunto probatório robusto, suficiente para atribuir aos réus a responsabilidade pelos graves crimes perpetrados em clínica com atividades de centros de assistência psicossocial a dependentes químicos. Associação criminosa. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Elementos probatórios idôneos a demonstrar a estabilidade e permanência do grupo criminoso, com hierarquia e divisão de tarefas. Extração dos dados dos aparelhos celulares apreendidos de parte dos réus. Depoimentos de testemunhas, ex-funcionárias da clínica. Cárcere privado qualificado. Vítimas Fábio, Marcos e Carlos. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Oitiva das vítimas no sentido de realização de internações involuntárias, impedimento de deixar as dependências da clínica, além de restrição do contato telefônico com familiares. Depoimentos de testemunhas. Relatos corroborados pelos relatórios da Vigilância Sanitária, da Assistência Social e de transcrição de áudios. Vítimas Antônio, Laerte, Edenilson, Henrique, Felipe Silva e Felipe Ricardo. Declarações prestadas em fase preliminar não corroboradas em juízo. Relatos, sob o crivo do contraditório, do ofendido Hélio (idoso) afirmando não se recordar do período que ficou internado na Clínica tampouco da busca mencionada, e de Thiago que sua internação foi voluntária, não tendo sido agredido ou tomado o coquetel "danoninho", além de não se recordar de ter presenciado agressões. Fragilidade do conjunto probatório. Manutenção da absolvição exclusivamente a eles. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Apreensão e perícia de expressiva quantidade de substâncias psicotrópicas e sujeitas a controle especial diversas que eram adquiridas, guardadas, mantidas em depósito, prescritas e ministradas em desacordo com as normas legais e regulamentares. Relatórios da Vigilância Sanitária, fotografias, laudos periciais, além dos depoimentos de testemunhas. – REJEITADA A MATÉRIA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO